Tribunal: STF
Processo: RE 93162
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-07
Data de publicação: 1981-04-07

Ementa:
A LEI FEDERAL N. 5692/71, AO ESTABELECER A FAIXA MINIMA DE 21
ANOS  DE IDADE PARA INSCRIÇÃO EM EXAMES SUPLETIVOS DE 2 GRAU, NÃO
LEVA EM CONSIDERAÇÃO CRITÉRIOS RELATIVOS A CAPACIDADE DE FATO EM
VIRTUDE DA IDADE, MAS, SIM, E APENAS, DE FAIXAS ETARIAS QUE SE LHE
AFIGURAM AS APROPRIADAS PARA A ESCOLARIZAÇÃO REGULAR O MENOR DE 21
ANOS , MESMO EMANCIPADO, NÃO PREENCHE O REQUISITO DO ART-26, PAR-1,
LETRA B, DO ALUDIDOO DIPLOMA LEGAL. PRECEDENTES DO S.T.F. RECURSO
NÃO CONHECIDO.